Tribunal: TJMT
Processo: 1027674-63.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027674-63.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELANTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE), M. D. S. B. - CPF: 101.762.541-70 (APELADO), TARGUS RIGON WESKA - CPF: 818.390.221-91 (ADVOGADO), MARCELO BOABAID BERTAZZO - CPF: 052.072.118-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO E PERDA DE DE CONEXÃO – FALTA DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E, EM ESPECIAL, DE ASSISTÊNCIA À CONSUMIDORA, INCLUSIVE MENOR DE IDADE – DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS MORAIS – ARBITRAMENTO, NA ORIGEM, DE VALOR RAZOÁVEL

– MANUTENÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

A falta de comprovação de informações sobre atraso de voo que gerou perda de conexão e, em especial, a falta de assistência a consumidora, inclusive, menor de idade, que foi obrigada a permanecer mais de 10 horas no aeroporto no aguardo da realocação de voo, geram ilícito apto a provocar a responsabilização e obrigação de indenizar por compensação moral.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1027674-63.2019.8.11.0041

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

APELADO: M. D. S. B.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
.

AÇÃO
:
Indenização

por Danos Morais no

1027674-63.2019.811.0041
, proposta por
Marcela dos Santos Bertazzo rep. por seu genitor Marcelo dos Santos Bertazzo
, em face de
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
, aqui apelante.

SENTENÇA
:
julgou procedente
a ação,
condenou
a requerida ao pagamento de R$5.000,00 a título de compensação moral, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso e de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.
Condenou ainda
, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Após alegar problema técnico na aeronave defende a inexistência de falha na prestação de serviços, bem como falta de danos morais.

Alternativamente, defende a redução do valor da compensação moral.

Contrarrazões no id. 53108176.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de seu i. Procurador, Dr.
Paulo Ferreira Rocha
, manifestou pelo desprovimento do apelo (id. 53755987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1027674-63.2019.811.0041

Apelante:
Gol Linhas aéreas Inteligentes S.A.

Apelada:
Marcela dos Santos Bertazzo rep. por seu genitor Marcelo dos Santos Bertazzo

VOTO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pela requerida
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
.

AÇÃO
:
Indenização

por Danos Morais no

1010217-72.2018.811.0002
, proposta por
Israelita Nunes de Melo
, em face de
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
, aqui apelante.

SENTENÇA
:
julgou procedente
a ação,
condenou
a requerida ao pagamento de R$5.000,00 a título de compensação moral, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso e de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.
Condenou ainda
, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

O cerne da Apelação é saber se é caso de afastar os danos moral reconhecidos pela sentença impugnada, decorrente de atraso de voo com perda de conexão, que gerou a condenação da requerida, aqui apelante, ao pagamento de compensação moral de R$5.000,00 para a autora apelada
.

Na origem
, cuida-se de Ação de
Indenização por Danos Morais proposta por
Marcela dos Santos Bertazzo rep. por seu genitor Marcelo dos Santos Bertazzo
em face de
Gol Linhas aéreas Inteligentes S.A.
, aqui apelante, em que buscou a condenação da requerida por danos morais decorrentes do cancelamento de voo, que provocou perda de conexão, bem assim que obrigou a autora a chegar ao seu destino 12 horas após o horário previsto.

Relatou a autora apelada, na sua petição inicial, que sua genitora adquiriu, com meses de antecedência, passagens aéreas de Cuiabá, para Maringá-PR, com conexão em Guarulhos, em 19.6.2019, com saída pelo voo 1421 de Cuiabá as 05 horas e 40 minutos e chegada em Guarulhos as 09 horas e saída de Guarulhos, pelo voo 1110, as 10 horas e 50 minutos com chegada em Maringá as 12 horas e 45 minutos (id. 53107489).

Alegou que por motivos desconhecidos e sem explicações o voo 1421 atrasou 03 horas, o que fez com que chegasse em Guarulhos as 11 horas e 50 minutos e perdesse, pois, o horário da conexão para Maringá-PR, cujo voo 1110 já tinha saído, bem como não ter sido prestado assistência correta.

Arguiu que a requerida apenas forneceu um voucher de alimentação em determinado restaurante, mas não disponibilizou transporte e nem hospedagem, bem como que remarcou o voo para as 22 horas e 40 minutos do mesmo dia.

Ressalta tratar-se de criança de 12 anos de idade e que somente conseguiu embarcar de Guarulhos-SP as 23 horas e 30 minutos do dia 19.6.2019, bem assim ter chegado em Maringá-PR as 01 hora e 10 minutos do dia 20.6.2019, ou seja, com mais de 12 horas após o horário contratado.

A sentença julgou procedente a ação, condenou
a requerida ao pagamento de R$5.000,00 a título de compensação moral, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso e de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Pois bem
. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que em casos de atraso ou de cancelamento de voo o dano moral não é presumido, ou seja, a indenização será devida se demonstrado algum fato que seja apto a configurar o abalo psicológico ao consumidor.

Nesse sentido:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. Ação de compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de cancelamento de voo doméstico.

2. Ação ajuizada em 03/12/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico.

4.
Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida
.

5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas:
i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros
.

6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.

7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários.”
(REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019) (grifei).

E no caso, tem-se que este fato, ou seja, este
plus
, apto a prescrever a compensação moral, restou demonstrado.

Sucede que a autora, criança de 12 anos, alegou, e os fatos não foram desconstituídos, até porque a requerida é revel, que a empresa sem dar explicações, atrasou o voo 1421, com saída de Cuiabá para Guarulhos-SP, por 03 horas,
fato que fez com que a autora perdesse a conexão
agendada para o mesmo dia – 19.6.2019 – às 10 horas e 50 minutos,
ainda teve de aguardar no aeroporto
de 11 horas e 50 minutos até as 23 horas, ou seja,
por mais de 11 horas, sem que sequer lhe fosse disponibilizado a devida assistência, a exemplo de transporte e hospedagem
. A autora alegou lhe ter sido disponibilizado apenas um voucher alimentação.

Realça-se quer a requerida apelada e revel, ou seja, sequer apresentou no tempo oportuno argumentos aptos a desconstituírem as alegações da autora apaleada.

Oportuno consignar que conforme orientações da ANAC, a assistência há que ser oferecida, em casos de atrasos, cancelamento ou de preterição de embarque, da seguinte forma:

A partir de 01 hora: comunicação; 02 horas alimentação; 04 horas acomodação ou hospedagem, se for o caso (porquanto se estiver no domicílio a empresa pode ofertar transporte para a residência e desta para o aeroporto), e transporte do aeroporto ao local de acomodação, dentre ouras providências , conforme se extrai das orientações feitas pela ANAC no seguinte endereço eletrônico: “
https://www.anac.gov.br/publicacoes/dicas_anac_atrasos_e_cancelamentos_web.pdf
”.

Dessa forma, tais circunstâncias, ou seja, a o atraso de voo que culminou com a perda da conexão,
aliado a falta de informações e, em especial, da devida assistência
, possibilitam, como reconhecido pela sentença impugnada, a condenação por danos morais.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
TRANSPORTE AÉREO.
ATRASO
INJUSTIFICADO DE
VOO
DOMÉSTICO
DE REGRESSO QUE
ACARRETOU A
PERDA
DE
CONEXÃO
POSTERIOR
. REALOCAÇÃO DOS PASSAGEIROS EM
VOO
PREVISTO SOMENTE PARA O DIA SEGUINTE.
PARTE RÉ QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR EVENTUAL CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
DANOS

MATERIAIS E
MORAIS
CONFIGURADOS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO, POIS FIXADO NA ORIGEM DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO E COM AS FINALIDADES DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.”
(Recurso Cível, No 71009437344, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 29-07-2020) (grifei).

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

Quanto ao valor dos danos morais, R$5.000,00, está condizente com a situação e não revela enriquecimento ilícito.

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que julgou procedente a ação, condenou a requerida ao pagamento de R$5.000,00 a título de compensação moral acrescido de juros de mora e de correção monetária
.

Por aplicação da regra do §11, do art. 85, do CPC, majora-se, de 10% para 20%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020